Tribunal: TJPA
Processo: 0809833-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809833-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BREVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSO N° 0809833-81.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BREVES

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOÃO BATISTA CABRAL COELHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RODRIGO SILVA VASCONCELOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA/CRECHE EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. FIXAÇÃO DO LIMITE DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. Preliminar rejeitada.

2. É possível, excepcionalmente, a interferência do Poder Judiciário nas questões que envolvem direitos das crianças e adolescentes quando a omissão estatal puder prejudicá-los, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3. O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública realize obras ou reformas emergenciais em estabelecimentos educacionais para garantir a efetividade do postulado da vida e dignidade humana, bem assim, assegurar o respeito a integridade física.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar o teto limite das astreintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves (Id. 2454916 - págs. 1/4) que, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando ao Município de Breves:

a) A realização da interdição da escola/creche São Tomé, com a realocação do alunado às escolas mais próximas, no prazo de 30 (trinta) dias, sem que fosse prejudicado o calendário escolar, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) O controle de pragas e limpeza dos forros e ambientes, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c) A comunicação aos alunos, professores, pais e comunidade local da razão da interdição do referido estabelecimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 2454813 – págs. 13) o agravante aduziu, preliminarmente, que a tutela antecipada deferida afrontaria o §3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/1992, uma vez que esgotaria totalmente o objeto da ação, causando a perda superveniente do objeto e o interesse processual da autora/agravada.

No mérito, destacou a necessidade da imediata suspensão da liminar concedida, por ter causado transtornos/prejuízos aos alunos e funcionários com a interdição da escola, além de ter causado grave lesão à ordem e às finanças públicas do município.

Sustentou que a decisão vergastada seria de perigo irreversível, pois dificilmente conseguiria reaver os valores que fossem despendidos com o cumprimento da decisão liminar, em se tratando de empresa especializada para realização do controle de pragas e limpeza do forro e ambientes, planejamento de rotas, dentre outros gastos com transporte escolar não previstos e comprometeria também a exequibilidade das demais obrigações constitucionais de prestação de serviços públicos, causando, portanto, nefasta lesão ao erário público e administração municipal.

Frisou que a referida liminar iria interferir no calendário escolar dos alunos, prejudicando sobremaneira o alunado e servidores com a interdição da escola.

Destacou, ainda, que vinha buscando e adotando medidas para que fosse aprimorado o atendimento na educação e o cumprimento de suas obrigações com seus munícipes, tendo, inclusive, iniciada a construção de escola na comunidade São Tomé.

Defendeu que seria incabível o deferimento da medida liminar que esgotasse em parte ou todo objeto da ação nas hipóteses de liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquela cuja execução produzisse resultado prático que inviabilizasse o retorno ao estado anterior, em caso de sua revogação.

Ressaltou a necessidade da atribuição do efeito suspensivo, vez que restara configurada a ocorrência de grave lesão as contas do município, que não estavam previstas no orçamento, além da interferência no calendário escolar dos alunos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do presente recurso, para que fosse concedido o efeito suspensivo, bem como o total provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele douto juízo.

Em contrarrazões (Id. 2666401 – págs. 01/08) o agravado destacou os deveres da política pública brasileira de educação para assegurar um sistema inclusivo em todos os níveis, estruturado para favorecer a todos os alunos, indistintamente, ou seja, reconhecendo a diversidade das pessoas, pois não seria o aluno que se adaptaria à escola e sim a escola ao aluno.

Salientou que restou inconteste a obrigação premente do Município de Breves para que fossem promovidas condições mínimas de funcionamento da Escola/Creche São Tomé, que, de acordo com os autos restou comprovada a situação inadequada e insalubre para um ambiente escolar.

Frisou que não havia qualquer justificativa de natureza técnica orçamentária que pudesse sobrepor-se ao direito fundamental à educação, e que o interesse financeiro e secundário do Município de Breves não poderia prevalecer quando confrontado com uma prerrogativa fundamental.

Argumentou que seria lícita a aplicação de astreintes pelo Juízo quando fosse necessário, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando o cumprimento da determinação judicial, que no presente caso seria de extrema urgência e importância em se tratando de acesso à educação.

Ao final, pugnou pela manutenção em todos os termos e fundamentos da decisão vergastada.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em se tratando de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, é certo que o art. 2º da Lei nº 8.437/92 prevê a necessidade de contraditório prévio do seu representante:

“deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.” (sem grifos no original)

Todavia, excepcionalmente, a fim de se resguardar bem maior, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra preconizada no dispositivo acima transcrito, admitindo a concessão de liminar, em ação civil pública, sem a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público.

Na hipótese dos autos, deve-se considerar as alegações aduzidas na exordial e os documentos acostados que demonstram que os alunos e profissionais da instituição de ensino estão inseridos em ambiente cujas instalações não são adequadas, visto que carecem de condições mínimas de segurança para reduzir riscos de incêndio, inexistindo itens e medidas para prevenir situações de pânico e sinistro, notoriamente extintores de incêndio e sinalização de rotas de fugas, reclamando urgência na tomada de medidas a fim de perigo de morte, de forma que não há falar em prejuízo, por si só, na ausência de manifestação antes da apreciação do pedido de tutela antecipada.

Sobre o assunto, apresenta-se jurisprudência a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO REPRESENTANTE DA MUNICIPALIDADE AGRAVANTE – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – Em se tratando de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, em ação civil pública ou mandado de segurança coletivo, o art. 2º da Lei nº 8.437/92 prevê a necessidade de contraditório prévio de seu representante – A jurisprudência do C. STJ, todavia, admite, excepcionalmente, a fim de se resguardar bem maior, a mitigação dessa regra, dispensando a oitiva prévia para a concessão da liminar. TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar, determinando que a agravante identifique as construções e moradores dos locais irregulares, bem como impeça novas invasões e construções, fixando placas informativas acerca da ilegalidade das intervenções – Em exame sumário de cognição, evidencia-se a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela – Observância do art. 300 do CPC – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20141777120198260000 SP 2014177-71.2019.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 16/05/2019, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 16/05/2019)

Assim, rejeito a preliminar.

Compulsando-se os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada concedida pelo Juízo de 1º grau, não havendo que se falar em sua revogação, uma vez que no caso em análise, a Carta Magna de 1988 consagrou a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos da República, consoante art. 1º, incisos II e III, e, nesse contexto, a educação recebeu tratamento de destaque, como instrumento indispensável para a formação plena do indivíduo, devendo o Poder Público implementar as políticas públicas necessárias ao pleno desenvolvimento do educando, e por esta razão envolve a garantia do mínimo existencial, ou seja, a educação é direito basilar para que o ser humano possa subsistir e ter meios de prover o seu futuro de acordo com as suas escolhas.

No caso, compulsando os autos, observa-se que a Escola/creche realmente encontra-se em situação precária e cumpre ressaltar que a desatenção para as normas básicas de segurança e estrutura colocam em risco a integridade física dos alunos e servidores, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O Estado, por meio de todos os seus Poderes (executivo, legislativo e judiciário) e níveis da federação (União, Estados e Municípios), deve efetivar os direitos e garantias constitucionais, o que significa não só oferecer as condições para o exercício do direito, como também fiscalizar o seu cumprimento.

Tal garantia é encontrada, especialmente no artigo 208, inciso I, do estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n° 8.069/90):

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n° 9.394/96) dispõe dos artigos 3º, inciso I e 4º, inciso IX e 10, incisos I à IV:

Art. 3º - O ensino será ministrado como base nos seguintes princípios: I) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

Art. 4° - O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

(...)

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

Quanto a determinação de aplicação da multa diária, tem-se que o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 537, e parágrafos permite a possibilidade de o Juiz rever, de ofício, ou a requerimento, o valor da multa, ou até mesmo excluí-la, se verificar que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Sabe-se que a natureza das astreintes é precipuamente inibitória, ou seja, a sua finalidade é obrigar a parte a cumprir a ordem proferida pelo órgão julgador. Dessa forma, o seu valor pode e deve ser alto, tanto quanto necessário para compelir ao cumprimento do mandamento judicial.

É isento de dúvidas a possibilidade de o Judiciário redimensionar os valores decorrentes das multas intimidatórias, sobretudo nos casos em que flagrante o enriquecimento sem causa da parte beneficiada ou a ofensa aos ditames da razoabilidade.

Entretanto, o descontentamento da astreinte, no valor fixado, tende a, em um primeiro olhar, demonstrar o propósito de não cumprir a determinação judicial, pois se o efetivasse, não daria azo a incidência da quantia arbitrada.

Tem-se, pois, que o valor imposto como multa justifica-se como forma de dar efetividade ao direito assegurado pela decisão.

No tocante ao limite do quantum arbitrado, convém registrar que a finalidade principal da imposição de astreintes é desestimular o responsável pelo descumprimento da obrigação imposta, devendo, portanto, a penalidade ser medida significante ao ponto de reprimir eventual transgressão à determinação judicial.

Ademais, em que pese o valor da multa não estar estritamente limitado ao valor da obrigação principal, com ele deve ser compatível, de modo a evitar um enriquecimento sem causa e uma desproporcionalidade da condenação.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-03-2017, DJe 16/03/2017), tendo também assentado que “Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06- 2015).

No caso, não se verifica qualquer razão para a minoração do valor unitário da multa fixada pelo juízo de 1º grau em R$3.000,00 (três mil reais) por dia - tratando-se de quantia razoável, todavia, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se estabelecer um teto limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), atentando-se para as peculiaridades da causa.

Isto posto, defiro parcialmente o pedido tão somente para fixar o teto limite das astreintes no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo-se a decisão atacada nos seus demais termos.

É como voto.

Belém-PA, 29 de junho de 2020.

JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 23/07/2020